Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720851-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER SOUZA GALVAO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE GUILHERMO NAJAR FERNANDEZ REPRESENTANTE LEGAL: MILAGRO NATALIA NAJAR FERNANDEZ VIEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o AGRAVANTE: WAGNER SOUZA GALVAO, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID's37699810-87). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator